Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Postula o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do cálculo da pena, e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que os pedidos foram apreciados e deferidos na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a tais pleitos.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto. A formulação pelo recorrente de grave ameaça contra a vítima acompanhada da simulação do porte de arma foi suficiente para intimidá-la e constrangê-la a entregar o aparelho celular, restando, portanto, configurada a elementar do crime de roubo.
3. A alteração episódica da capacidade de entendimento em razão do uso não acidental de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, segundo dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade do agente, seja ela culposa ou voluntária, completa ou incompleta. O agente responde pelo crime.
4. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade definida no patamar mínimo legal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.